Tribunal: TJDFT
Processo: 0721150-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721150-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO ESSER DE SOUSA E SILVA AGRAVADO: PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por DANILO ESSER DE SOUSA E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos de ação de conhecimento (Processo no 0705200-59.2020.8.07.0006) ajuizada em face de PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA e BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado (ID 17380841). Em suas razões recursais (ID 17380840), o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento. Afirma que a decisão analisou as condições financeiras de forma retroativa e que os fundamentos do pedido decorrem da pretensão ajuizada ante o expressivo desfalque patrimonial experimentando atualmente por conta das barreiras sanitárias impostas no enfrentamento da notória pandemia de Covid-19. Afirma que depende do funcionamento de sua academia, sendo esta sua única fonte de renda, de modo que permanecerá sem obter qualquer renda até a superação desse contexto sanitário. Pretende o deferimento da justiça gratuita, com fundamento no artigo 99, do Código de Processo Civil. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso diante da probabilidade do direito alegado e o risco ao resultado útil do processo, para deferir a gratuidade de justiça pretendida. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo não recolhido. Relatados, decido. Em análise preliminar, VISLUMBRO EM PARTE os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. O agravante discorre sobre a concessão de efeito suspensivo; contudo, pela análise do seu pedido, constato que, na verdade, trata-se de tutela antecipada recursal. Por tal razão, analisarei o pedido liminar de acordo com a sua natureza. Entendo que estão presentes os requisitos necessários à concessão parcial da tutela requerida. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Consta na decisão agravada que os elementos dos autos indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência do agravante, em razão de o autor ter realizado financiamento de veículo automotor mediante o pagamento de parcelas superiores a R$3.000,00, sem contar o valor dado a título de entrada (R$56.400,00). Assim, o Magistrado a quo concluiu que a renda declarada pelo autor não é a única, pois não seria suficiente para adimplemento das parcelas do referido financiamento (ID 66686377 dos autos originários). Analisando os documentos colacionados ao presente instrumento, verifica-se que a renda ordinariamente auferida pelo agravante não caracteriza situação de hipossuficiência econômica, ainda mais quando se leva em consideração a modicidade das custas processuais praticadas por esta Corte. Inobstante, o recorrente comprovou que é profissional autônomo sem vínculo de emprego, nos termos da Declaração de Imposto de Renda (2019/2020), em que recebeu da Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos rendimento isento de R$45.000,00, oriundo de bolsa de pesquisa em razão ter colaborado para criação de uma plataforma de ensino à distância para trabalhadores desempregados junto à UNB (ID 66595337). Portanto, se trata de rendimentos temporários. Por outro lado, observa-se que a família do agravante é proprietária de academia de ginástica, consoante contrato social de ID 66071820, dos autos originários, na qual consta como proprietária Neiva Esser, genitora do ora agravante (ID 66071810, do processo de origem) e também sua procuradora em conjunto com outra causídica (ID 66071813, dos autos originários). Todavia, é de conhecimento notório que as academias de ginástica encontram impossibilitadas de funcionarem, em razão das medidas sanitárias impostas pelo Distrito Federal. Assim, a princípio, o recorrente possui razão ao argumentar que se encontra, no momento, em situação financeira abalada. Nesse sentido, consta dos autos solicitação de prorrogação das parcelas de seu financiamento bancário, referentes aos meses de março e abril de 2020. O extrato do contrato de financiamento comprova, ademais, que as parcelas não estão sendo pagas desde o mês de março do corrente ano (ID 17380843 – Pág. 30). Não bastasse, os extratos juntados nos IDs 6607182, 66071826, 66595337, 66595339, 66595340 e 66595343 informam a incidência de diversos débitos. Portanto, de fato, a análise da concessão do benefício ocorreu com base em condição financeira pretérita, considerando-se a realidade anterior ao Decreto Distrital do Governo do Distrito Federal no 40.539/20, que determinou a suspensão das atividades de academia de esporte de todas as modalidades, com o retorno das atividades previsto para 07/07/2020, nos termos do Decreto no 40.939/2020. Desse modo, correta a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, pois se trata de condição de hipossuficiência transitória. Todavia, evidenciado que, no momento, o agravante não consegue custear as despesas processuais, deve se postergar o seu desembolso para o final do processo ou até que as atividades empresariais desenvolvidas pelo recorrente se normalizem. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência pleiteada, apenas para determinar que as despesas processuais sejam pagas ao final do processo ou até que a atividade empresarial desenvolvida pelo recorrente retorne ao seu regular funcionamento. Deverá o processo de origem prosseguir regularmente, sem se exigir o imediato recolhimento das custas processuais. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator